Tribunal: TCU
Processo: 028.499/2010-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 459/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Luiz Augusto Barros Júnior (XXX.973.964-XX), Genecy Francisco da Silva Junior (XXX.264.294-XX) e Francisca Alencar Coelho (XXX.078.504-XX), ante o recolhimento das multas individuais a eles aplicadas por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2504/2016-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e dar-lhes ciência deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 028.499/2010-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 005.995/2015-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 032.516/2017-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.518/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.517/2017-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.514/2017-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.519/2017-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.242/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.778/2014-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 032.509/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.513/2017-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Cybele Lima Batista Arraes (XXX.841.874-XX); Elisiane Alves de Carvalho (XXX.370.524-XX); Eudes Costa de Holanda Junior (XXX.110.803-XX); Fabiana Maria Pereira Leite (XXX.973.064-XX); Francisca Alencar Coelho (XXX.078.504-XX); Genecy Francisco da Silva Júnior (XXX.264.294-XX); Hailton José Marques de Lima (XXX.977.714-XX); Instituto Nacional de Tecnologia, Educacao e Cultura (07.216.320/0001-22); José Adriano Brito dos Santos (XXX.577.774-XX); Luiz Augusto Barros Júnior (XXX.973.964-XX); Luiz Wilson Ulisses Sampaio (XXX.223.384-XX); Luzia de Melo Felício (XXX.509.843-XX); Luíza Francelino de Lima Sátiro (XXX.456.703-XX); Maria de Fátima Granja Ferreira (XXX.997.304-XX); Nilva Porto Guilherme (XXX.687.673-XX); Paulo Bruno Gonçalves Barros Leal (XXX.376.953-XX); Prefeitura Municipal de Araripina - PE (11.040.854/0001-18); Priscila de França Bandeira (XXX.609.924-XX); Raquel Barroso da Silveira (XXX.645.903-XX); Ricardo Marcio Estanislau Pires - Me (10.564.371/0001-50); Ricardo Márcio Estanislau Pires (XXX.242.634-XX); Rosa Maria Rodrigues Oliveira (XXX.443.854-XX); Sinclair Engell de Alencar Ferreira (XXX.410.954-XX); Tradeware Servicos, Mao-de-obra e Locacao de Bens Ltda (00.502.886/0001-71); Venilton Carlos de Macedo Cardoso (XXX.194.634-XX); Wilson Xavier Sampaio Filho (XXX.326.724-XX) 1.3. Interessados: Francisca Alencar Coelho (XXX.078.504-XX); Priscila de França Bandeira (XXX.609.924-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Município de Araripina - PE 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.8. Representação legal: Paulo Roberto Fernandes Pinto Junior (29754/OAB-PE) e outros, representando Prefeitura Municipal de Araripina - PE. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.